Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA COMPLEMENTAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedidos de produção de prova pericial complementar e de outras diligências em ação penal na qual o paciente responde preso por associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1o). A defesa alegou cerceamento de defesa, vícios insanáveis nos laudos periciais, quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa, requerendo a revogação da prisão preventiva e a realização de nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial complementar configura cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há nulidade das provas decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia do aparelho celular periciado; (iii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa é prematura, pois a ação penal encontra-se em fase inicial, sendo possível a complementação das provas ao longo da instrução, inclusive com a nomeação de assistente técnico deferida pelo juízo.
4. A existência de dúvidas sobre a autoria das mensagens atribuídas ao paciente não compromete a denúncia, que se baseia também em outros elementos de prova, sendo o momento adequado para apuração desses fatos a instrução criminal.
5. A divergência quanto à cor do aparelho (preto ou chumbo) não compromete a identificação do celular periciado, pois o número de IMEI é idêntico nos documentos analisados, tornando irrelevante a discrepância cromática.
6. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada de prova de adulteração ou manipulação do conteúdo periciado, tratando-se de questão relativa à eficácia da prova, cuja análise demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. A ausência de registros formais sobre o segundo celular apreendido (Iphone 14 azul) não invalida as demais provas produzidas, nem demonstra vício relevante capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.
8. As alegações apresentadas não afastam os fundamentos anteriores que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo incabível sua revogação na atual fase do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV, LXV e LXVI; CPP, arts. 41, 159, §§ 1o e 5o, 158-B, § 1o, 319, 563; Lei 11.343/2006, art. 35; Lei 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 182.310/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a T., j. 14.5.2024, DJe 17.5.2024; STJ, AgRg no RHC 213.742/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 22.4.2025, DJEN 30.4.2025; TJDFT, Acórdão 1697762, 0715837-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023.